Tribunal: TJMT
Processo: 1018274-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 1000566-67.2021.8.11.0048, ajuizada por DIOGO DE TOLEDO LARA NETO, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência vindicada, para o fim de determinar que o requerido, ora agravado, se abstenha de investir, bem como de iniciar o plantio de nova safra no bem imóvel indicado na inicial.
Para tanto, o agravante em síntese, alega que o Juízo de origem foi induzido a erro, posto que, operou-se a renovação do contrato de parceria entre as partes, razão pela qual, mostra-se equivocada a decisão de base que o impediu de continuar produzindo na área, objeto da lide.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
Conforme análise sumária dos Autos, a tese defendida pelo recorrente se consubstancia na existência de um acerto informal que teria ocorrido para a continuidade da parceria agrícola entre as partes, o qual, conforme já examinado em exame sumário de cognição nos Autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018043-53.2021.811.0000, desta mesma relatoria, não se mostrou suficiente para obstar a pretensão manejada pelo agravado, em relação à retomada do imóvel rural.
Assim, sem mais delongas, não assiste razão ao recorrente, máxime porque a decisão objurgada, nada mais é do que o desdobramento do direito já reconhecido em favor do proprietário do imóvel, o qual manifestou o intuito de explorar diretamente a sua propriedade, após o término do contrato de parceria.
Assim, não há por onde atender a súplica do recorrente, pois não atendidos a contento, ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.